Tribunal: STF
Processo: HC 126249
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA. EXAME DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. 



    1. À luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o réu. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes.



    2. Eventual divergência entre os argumentos defensivos utilizados pelos defensores nomeados e os que poderiam ter sido suscitados pelos causídicos posteriormente constituídos não implica nenhuma nulidade processual. As teses defensivas não são padronizadas de modo a tornar vinculante o modo como cada profissional deve realizar o seu mister. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso. 



    3. Contra a não admissão de recurso especial, é cabível o recurso de agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, do qual não se utilizou a defesa. Desse modo, não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, reexaminar decisão de Tribunal estadual que inadmitiu o apelo especial. Ademais, o pedido desacompanhado de documentos imprescindíveis para verificação do suposto vício de fundamentação inviabiliza o conhecimento da impetração. 



    4. Ordem denegada.